Tribunal: STF
Processo: Inq 780
Classe: Inq
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-06-12
Data de publicação: 1996-06-12

Ementa:
EMENTA: Ação penal privada.
- Apesar de devidamente intimado para constituir
novo patrono por ter o anterior renunciado os poderes que
lhe foram outorgados, deixou o querelante de fazê-lo por
mais de trinta dias seguidos.
Ação penal privada que se julga perempta, com a
conseqüente extinção da punibilidade do querelado.